Tribunal: TJBA
Processo: 8047471-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8047471-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELGA SCHMIDT DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
D
ireito penal e processual penal. Crime de
receptação.
Pena
s de multa
e
4
(
quatro
) anos de reclusão. regime FECHADO.

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
folha de antecedentes criminais.
ADEQUADA COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 636 DO STJ.

alteração do REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Rejeitado. Pena definitiva fixadA em 4 (quatro) anos.
RÉU REINCIDENTE.
PRESENÇA DE Circunstância JUDICIA
l
NEGATIVA NA PRIMEIRA ETAPA DA PENA. Regime
FECHADO
. justificada a aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso. Súmula nº 719 do sTF.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, da lavra do Exmo. Juiz de Direito BERNARDO MÁRIO DANTAS LUBAMBO, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, na forma do artigo 70 do mesmo diploma legal, impondo-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 738 (setecentos e trinta e oito) dias-multa.

2. Em síntese, consta da denúncia, que no dia 10 de março de 2025, por volta das 12h15min, na Rua Pará, nº 4B, bairro de Paripe, na cidade de Salvador, Bahia, o apelante foi preso em flagrante delito na posse de múltiplos aparelhos celulares de origem ilícita, os quais, segundo a acusação, ele havia recebido ciente de que se tratavam de produtos de crime.

3.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.

COMPROVAÇÃO ADEQUADA.
A tese defensiva é frontalmente contrária a tese aquilatada pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular nº 636, no sentido que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”
Logo, é infundada a alegação do recorrente.

4.
ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REJEITADO.
Da leitura da sentença, depreende-se que, apesar de ter sido fixada reprimenda em 4 (quatro) anos, o magistrado estabeleceu o regime inicial fechado em razão da presença de circunstância judiciai negativa na primeira etapa da dosimetria (maus antecedentes) e reincidência.

5. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciar o cumprimento em regime aberto. Portanto, tratando-se de réu reincidente, aplica-se o regime semiaberto.

6.
Ademais, diante da existência de uma circunstância judicial negativa, o contexto fático do caso, a individualização da pena e a proporcionalidade, resta justificada a aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, fechado.

7. Neste sentido, a sentença se coaduna com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula nº 719 que estabelece que “a imposição de um regime de cumprimento mais severo do que o previsto para a pena aplicada exige uma motivação idônea.”

8
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(id 89146532), subscrito pela Dr.ª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, opinou conhecimento e improvimento do apelo.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8047471-81.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,
mantendo incólume os termos da sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06